Tribunal: TJSP
Processo: 1027140-77.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de revisão de contrato – Contratos de mútuo – Descontos de parcelas de empréstimos superiores a 30% da remuneração disponível do autor – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido com a demanda – Revisão parcial – Inadmissibilidade da utilização do valor total dos contratos – Inteligência do artigo 292, II e § 2o, do CPC – Existência de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de revisão de contrato – Contratos de mútuo – Descontos de parcelas de empréstimos superiores a 30% da remuneração disponível do autor – Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido com a demanda – Revisão parcial – Inadmissibilidade da utilização do valor total dos contratos – Inteligência do artigo 292, II e § 2o, do CPC – Existência de acordos entabulados entre as partes, já homologados judicialmente – Não incidência das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela Lei n° 13.172/2015, Lei n° 10.953/04, dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Verba honorária reduzida para patamar condizente com os parâmetros previstos nos incisos I a IV do § 2° do art. 85 do CPC, levando-se em conta a regra prevista no § 8° da citada norma processual - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027140-77.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIZ
ANTONIO MONT ALEGRE FILHO, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
2
VOTO No: 43039
APEL. N°: 1027140-77.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas (7a V. Cív.)
APTE.: Luiz Antonio Monte Alegre Filho (A)
APDO.: Banco do Brasil S. A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de revisão de contrato

Contratos de mútuo Descontos de parcelas de empréstimos
superiores a 30% da remuneração disponível do autor Valor
da causa que deve corresponder ao proveito econômico
perseguido
com
a
demanda

Revisão
parcial

Inadmissibilidade da utilização do valor total dos contratos
Inteligência do artigo 292, II e § 2o, do CPC Existência de
acordos entabulados entre as partes, já homologados
judicialmente
Não incidência das Leis nos. 10.820/03 e
8.112/90, com a nova redação dada pela Lei n° 13.172/2015,
Lei n° 10.953/04, dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08 Verba honorária reduzida para patamar condizente
com os parâmetros previstos nos incisos I a IV do § 2° do art.
85 do CPC, levando-se em conta a regra prevista no § 8° da
citada norma processual - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária revisional de contrato
(alegados descontos superiores a 30% da folha de pagamento/conta-
corrente do autor, fls. 1/18) intentada por Luiz Antonio Mont Alegre
Filho em face de Banco do Brasil S.A. e Banco Santander S. A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 437/443, declarada a fls.
528/529, de relatório a este integrado, restando condenado o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$15.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Apelou o autor sustentando, em resumo, que (1) o
valor da causa não pode corresponder ao valor total dos contratos, haja
vista que o proveito econômico buscado é a limitação das parcelas a
30% da remuneração líquida, (2) o valor dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
3
deve ser minorado, (3) o princípio do pacta sunt servanda deve ser
relativizado, (4) os descontos realizados superam em muito o teto legal e
(5) os acordos, mesmo homologados judicialmente, devem respeitar a
limitação legal (fls. 455/492).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 493).
É o relatório.
2. O recurso procede em parte.
3. De feito, não se mostra razoável fixar o valor da
causa tendo como parâmetro o montante total dos contratos firmados
pelo apelante com os banco apelados, porquanto não se discute o
negócio jurídico como um todo, pretende-se apenas a revisão, no que
tange à limitação dos descontos das parcelas de mútuo a 30% dos
rendimentos líquidos auferidos pelo insurgente.
Neste contexto, convém que o valor da causa
corresponda ao valor da diferença entre o que é cobrado mensalmente
pelas casas bancárias e aquele que o autor reputa devido, multiplicado
por doze, por se tratar de prestações continuadas que superam o
período de um ano, a teor do artigo 292, II e § 2o, do CPC.
Assim,
retifica-se
o
valor
da
causa
para
R$123.496,20 (diferença entre o valor cobrado e aquele que o apelante
entende devido, multiplicado por 12, fls. 3).
Neste sentido colhe-se v. aresto deste E. Sodalício:
“Ação declaratória cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais. Mútuos bancários. Descontos
efetuados em folha de pagamento e em conta corrente. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
4
revisão para limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos.
Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Preliminar. O valor
da causa não deve corresponder à totalidade do valor do contrato, mas
sim à estimativa do proveito econômico advindo com a sua eventual
revisão. Interpretação do art. 292, inc. II, V, VI e § 2o do CPC/2015.
Precedentes do STJ. Valor da causa alterado. Mérito. A liberdade de
contratar encontra limites na dignidade da pessoa humana. Percentual
de 30% de desconto dos vencimentos em consonância com o
entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Limite consignável.
Descontos referentes a empréstimos que avançam sobre quantias
indispensáveis à subsistência do consumidor. O patamar de 30% não
se restringe aos empréstimos consignados em folha de pagamento, mas
se estende à somatória de todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos incidentes sobre a conta corrente em que o contratante
recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria preservado o
mínimo existencial do devedor. Precedentes TJSP. Retenção de valores
depositados na conta corrente do cliente para o pagamento da dívida.
Quantias retidas que dizem respeito à verba alimentar. Restituição e
desbloqueio devidos. Dano moral verificado. Indenização majorada para
R$ 5.000,00, que não é exorbitante, mas suficiente para cumprir as
suas funções. Doutrina. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
atendidos. Prejuízo decorrente da restrição às verbas oriundas de
décimo terceiro salário e de provento mensal. Sentença reformada.
Sucumbência pela instituição bancária. Recurso do autor parcialmente
provido e desprovido o apelo do réu.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1000221-86.2019.8.26.0361, J. 06.11.2019, dpp
ao rec. do autor e np ao rec. do réu, vu, Rel. Des. VIRGÍLIO DE
OLIVEIRA JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
5
4. No mérito, a r. sentença, à exceção do valor da
verba honorária fixada, analisou corretamente todos os pontos
controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na existência de acordos firmados pelas partes e
homologados judicialmente, não se tratando mais de operações de
crédito consignado, inexistindo a limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do autor.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
Com efeito. Em que pesem os argumentos deduzidos
como forma de sustentação do pedido, o autor não logrou se
desincumbir do ônus da prova que lhe competia, na forma do que
dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil, quanto aos fatos
constitutivos de seu direito.
De início, convém anotar que, após a homologação
do acordo entre o embargante e o Banco Santander (Brasil) S/A, o
cerne litigioso ficou restrito aos descontos das parcelas do acordo
judicial entabulado entre o requerente e o Banco do Brasil S/A no
montante de R$ 184.404,63, firmado nos autos da ação monitória,
processo n.o 1044662-54.2018.8.26.0114, firmado em 23 de novembro
de 2014 (fls. 48/55), ou seja, antes daqueles firmados com o Banco
Santander (Brasil) S/A, consoante se depreende dos documentos de fls.
56/66.
A despeito de não ter sido juntado as cópias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
6
referido processo, em consulta no Sistema Saj, constata-se que as
partes haviam firmado um contrato de abertura de crédito rotativo e um
empréstimo na modalidade Crédito Direto ao Consumidor, operação n.o
882578783, no valor de R$ 94.157,59, com taxa de juro de 6,14% a.m.
e 104,43% a.a., a ser pago em 60 prestações. Descumprido o contrato,
o Banco do Brasil S/A propôs a ação monitória contra Luiz Antônio
Mont
Alegre
Filho,
ora
requerente,
processo
n.o
1044662-54.2018.8.26.0114, objetivando a satisfação do débito, vindo
a ocorrer a composição amigável com a renegociação da dívida, por
meio da operação n.o 496.902.854, em que o devedor confessou a dívida
no importe de R$189.404,63, assumindo a obrigação de pagar R$
5.000,00 a título de entrada e o saldo remanescente R$184.404,63 em
96 meses com o valor da parcela de R$4.939,27, vencida a primeira em
05/01/2019 (fls. 48/55 destes autos e 64/68 da ação monitória).
(...)
A propósito, o requerente somente efetuou o
pagamento da entrada do acordo homologado em juízo, tornando-se
inadimplente de todas as prestações ajustadas.-
Acrescente-se que, se a operação n.o 496.902.854,
fosse enquadrada como crédito consignado e o valor a ser descontado
superasse o limite de 30%, o próprio sistema faria o bloqueio de novos
empréstimos (Lei n 10.820/03, artigo 4o, § 8o).
Em resumo, não se cuida de operação de crédito
consignado, de sorte que não se há de falar em limite do desconto a
30% dos rendimentos líquidos/brutos do requerente, já que inexistente
a subsunção do caso concreto à Lei n.o 10.820/03 que disciplina a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
7
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Ao
contrário, deve ser observadas as condições contratadas porque estão
acobertadas pelo manto da coisa julgada.
Não obstante, mesmo que houvesse a subsunção do
caso concreto às Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no 10.953, de
27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45), o Decreto Federal no
6.574/08 e a Medida Provisória no 681 de 10.06.2015, convertida na
Lei no 13.172, de 21.10.2015, é certo que o crédito do requerido Banco
do Brasil S/A é anterior aos empréstimos consignados concedidos pelo
Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 48/55 e 56/61), devendo ser
observado o direito de preferência decrescente.
É sobremodo importante anotar que o débito
automático das parcelas do acordo judicial em conta-corrente do
requerente não é suficiente para produzir o efeito desconstitutivo da
decisão de mérito transitada em julgado, provocando a recálculo das
parcelas para que elas não atingissem o limite legal da Lei n.o
10.820/03. Nem se admite o desvirtuamento dessa lei para alterar as
condições do acordo judicial, sob pena de configuração de ofensa grave
à segurança jurídica.
Concluindo, não faz jus o requerente à revisão da
operação n.o 496.902.854, no importe de R$184.404,63, porquanto ela
é resultado de decisão de mérito que se encontra acobertada pelo manto
da coisa julgada.” (fls. 437/443).
5.
Entretanto,
no
que
tange
aos
honorários
advocatícios, a verba fixada reclama melhor sopesamento.
Com efeito, à luz dos critérios instituídos nos inciso I
a IV do § 2° do art. 85 do CPC e considerando a regra prevista no § 8°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027140-77.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43039 - rk
8
da mesma disposição normativa, a redução do percentual arbitrado em
R$15.000,00 para R$7.500,00 faz-se de rigor, especialmente para
atender o princípio da razoabilidade, o labor profissional, o tempo
despendido, a natureza e a complexidade da causa, ficando mantidos os
termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios fixados em
primeiro grau
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para retificar o valor da causa para R$ R$123.496,20 bem como reduzir
a verba honorária fixada para o patamar indicado no item 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica